Tribunal: CARF
Processo: 10380.012903/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012903/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.085 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PRONTO SOCORRO INFANTIL LUIZ FRANCA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 193 a 200), que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído por
meio da NFLD DEBCAD no 35.784.923-0.
Relatório fiscal às fls. 67.
A decisão restou assim ementada:
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. GFIP. RETIFICAÇÃO
DE OFÍCIO.
As informações prestadas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP são de inteira responsabilidade da empresa, constituindo-se
em confissão de dívida na hipótese de ausência total ou parcial de recolhimento das
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012903/2009-14
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.012903/2009-14

contribuições (Lei n.° 8.212/91, art. 32, § 2°, c/c Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, art. 225, §§ 1' e 4°).
Com base no princípio da legalidade o Código Tributário Nacional - CTN, art. 149, IX,
possibilita a revisão dos lançamentos, não só a partir da impugnação do sujeito passivo,
mas também de ofício, face à constatação de vício formal. Erro na fundamentação legal
da glosa é vício insanável, impassível de correção.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
O contribuinte foi cientificado em 05/12/2006 (fl. 222) e apresentou recurso
voluntário em 05/11/2007 (fl. 258 a 295).
Em dezembro de 2014, o contribuinte informou nos autos que realizou o
pagamento do débito referente ao DEBCAD no 35.785.682-1 (fl. 320), que não está em
julgamento nesse processo.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
Do Parcelamento do Débito
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Como relatado, em dezembro de 2014, o contribuinte informou nos autos que
realizou o pagamento do débito referente ao DEBCAD no 35.785.682-1 (fl. 320), que não está
em julgamento nesse processo.
Ocorre que às fls. 391 há extrato informando que o débito discutido nesse
processo, DEBCAD no 35.784.923-0, foi indicado para inclusão em parcelamento, fato esse que
demanda a desistência do recurso voluntário (fl. 392):

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.012903/2009-14

Dispõe o Código Tributário Nacional que o pagamento feito pelo contribuinte é
causa de extinção do crédito tributário – art. 156, inciso I. Ao lado disso, a extinção sem ressalva
do débito, por qualquer de suas modalidades, importa a desistência do recurso interposto,
conforme determina o art. 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015.
Assim, no caso de pedido de inclusão em parcelamento pelo contribuinte, mesmo
que não aceito, resta configurada a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto
pelo sujeito passivo, impondo-se o seu não conhecimento.
Nesse sentido:
(...) CONHECIMENTO. LANÇAMENTO DE DÉBITO CONFESSADO - LDC.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. A renúncia voluntária do
sujeito passivo ao contencioso administrativo impede o conhecimento do recurso.
(Acórdão no 2301-008.881, Sessão de 09/03/2021)
No caso, imprescindível que o julgamento seja convertido em diligência para que
a Unidade de Origem confirme o parcelamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os
autos com as informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da
diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte
para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital